Tribunal: STF
Processo: ARE 1563378
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO FUNDAMENTO DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADES PROCESSUAIS NA SESSÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI. NÃO COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário com agravo interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 21.2.2025, negou provimento ao Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 
n. 2.687.287/RJ, interposto pelo agravante. O Superior Tribunal de Justiça manteve a decisão da Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que, em 7.11.2023, negou provimento à apelação criminal do agravante, que pretendia anular a sessão de julgamento do Tribunal de Júri da Primeira Vara Criminal da comarca de Campos dos Goytacazes/RJ. O acórdão recorrido do Superior Tribunal de Justiça tem esta ementa:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. NULIDADE PROCESSUAL. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO IMPROVIDO. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou provimento a recurso especial, mantendo a decisão do Tribunal de origem que desacolheu os pleitos da defesa em relação a supostas nulidades no processo de formação do Conselho de Sentença. 



    II. Questão em discussão 



    2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de indicação das profissões dos jurados na lista geral e a inclusão de novos jurados configuram nulidade processual capaz de influenciar o resultado do julgamento. 



    3. A questão também envolve a análise da necessidade de demonstração de prejuízo concreto para o reconhecimento de nulidade processual. 



    III. Razões de decidir 



    4. A jurisprudência exige a demonstração de prejuízo concreto para o reconhecimento de nulidade processual, conforme o princípio da instrumentalidade das formas e a Súmula 523 do STF. 



    5. A defesa teve a oportunidade de exercer o direito à recusa imotivada dos jurados e não demonstrou qualquer prejuízo concreto decorrente da composição do Conselho de Sentença. 



    6. A inclusão de novos jurados foi justificada por exclusões naturais ao longo do ano, não configurando violação ao devido processo legal. 



    7. A alegação de que a condenação foi influenciada por um único voto não se sustenta, pois a defesa teve a oportunidade de questionar os jurados e exercer a recusa imotivada. 



    IV. Dispositivo e tese 



    8. Agravo regimental improvido” (fl. 1, e-doc. 1.355).



    Os embargos de declaração opostos contra essa decisão foram rejeitados, por unanimidade, pelo Superior Tribunal de Justiça, em 13.3.2025 (e-doc. 1.365).  



    2. No recurso extraordinário, a defesa do agravante alegou ter a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça contrariado a al. a do 
inc. XXXVIII do art. 5º da Constituição República (e-doc. 1.372).



    Sustentou que “o princípio da plenitude de defesa no Tribunal do Júri, insculpido no art. 5º, inciso XXXVIII, alínea ‘a’ da Carta Maior caracteriza-se como uma potencialização da ampla defesa. (...) É o que se vê na petição (...), na qual a Defesa aponta expressamente o vício na publicação da lista definitiva de jurados, juntando cópia da publicação no diário oficial, e assinala o prejuízo inerente à impossibilidade do conhecimento prévio do corpo de juízes populares” (fl. 7, e-doc. 1.372).  



    Argumentou que “o douto juízo responsável se negou a reconhecer a nulidade apontada, deduzindo para tanto a ocorrência de uma ‘preclusão’ do questionamento da lista geral e, ainda, que facultaria às partes o direito de perguntar diretamente para os jurados antes do exercício da dispensa imotivada” (fl. 8, e-doc. 1.372).  



    Afirmou ser “assente na jurisprudência acerca da matéria que as nulidades ocorridas após a pronúncia, dentre elas o vício explícito na ausência da indicação das profissões do corpo de jurados, devem ser arguidas até o momento da sessão de julgamento. Conforme se vê, a Defesa, por meio de petição, assinalou o vício em momento até mesmo anterior ao marco de abertura, não obstante ter arguido novamente por ocasião da abertura da sessão” (fl. 9, e-doc. 1.372).



    Asseverou que, “em relação ao segundo fundamento para não reconhecer o vício apontado na lista geral de jurados, a inovação legislativa é ainda mais evidente e conspurca per se a própria natureza imotivada da dispensa. Isso porque o magistrado consigna que não haverá prejuízo à Defesa decorrente da impossibilidade da ciência prévia sobre as profissões dos jurados, porque será permitido às partes fazerem ‘perguntas aos jurados’” (fl. 10, e-doc. 1.372).  



    Defendeu que, “se, por um lado, o juízo originário se omitiu no cumprimento da norma expressa do art. 426 do CPP, por outro, no edital de convocação dos jurados para sessão plenária, fez incluir 12 (doze) cidadãos absolutamente alheios à lista geral definitiva, e, a exemplo da violação percorrida no tópico anterior, novamente, sem qualquer menção às ocupações dos possíveis integrantes do conselho de sentença” (fl. 13, e-doc. 1.372).  



    Concluiu que “a falta de acesso à profissão dos jurados fere gravemente a garantia da defesa, pois o direito de recusar jurados de forma imotivada é essencial para assegurar que o conselho de sentença seja composto de cidadãos aptos a julgar sem qualquer tipo de preconceito ou influência indevida e a ausência de transparência e de fornecimento de informações suficientes sobre os jurados compromete o princípio da ampla defesa capaz de gerar nulidade no processo” (fl. 19, e-doc. 1.372).  



    Pediu “seja provido o presente recurso para reconhecer as nulidades apontadas e determinar a realização de novo julgamento pelo plenário do Júri, respeitadas as formalidades e os ditames previstos na legislação processual, garantidoras do direito de plenitude de defesa insculpido na Constituição Federal” (fl. 20, e-doc. 1.372).



    3. Em 12.5.2025, no juízo de admissibilidade do recurso extraordinário interposto pelo agravante, o Ministro Luis Felipe Salomão, Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, negou seguimento ao recurso extraordinário, pelo fundamento de incidência do Tema 660 da repercussão geral, e inadmitiu o recurso, pelos fundamentos de ausência de ofensa constitucional direta e incidência da Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal (e-doc. 1.384).



    4. Sobre a parte da decisão do juízo de admissibilidade do recurso extraordinário, que negou seguimento a esse recurso, em razão da aplicação do Tema 660 da repercussão geral, não se interpôs agravo interno.



    5. No agravo, a defesa do agravante alega que “a decisão impugnada aduz equivocadamente que a interposição do RE se deu apontando afronta ao disposto no art. 5º, inciso LIV da Constituição Federal, o que pode ser facilmente constatado da leitura da peça recursal que reputou violado apenas o princípio da plenitude de defesa, insculpido no art. 5º, inciso XXXVIII, alínea ‘a’ da Carta Maior” (fl. 4, e-doc. 1.391).



    Sustenta que, “na violação apontada no RE inexiste qualquer ‘prova’ a ser reexaminada. Ao contrário, aponta-se concretamente erro in procedendo, exposto nas decisões do magistrado de primeiro grau e na lista geral de jurados, todos devidamente colacionados nos autos, que culminou na grave e irreparável constrição da garantia da plenitude de defesa” (fl. 7, e-doc. 1.391).  



    Pede o provimento do agravo e do recurso extraordinário interpostos (fl. 9, e-doc. 1.391).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    6. No presente recurso extraordinário com agravo, pretende-se o afastamento dos óbices processuais pelos quais inadmitido o recurso extraordinário. Nele se pleiteia o reconhecimento de descumprimento, pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da al. a do 
inc. XXXVIII do art. 5º da Constituição República e pede-se a reforma do acórdão recorrido, para reconhecer as nulidades processuais alegadas e determinar a realização de novo julgamento pelo Tribunal do Júri da Primeira Vara Criminal da comarca de Campos dos Goytacazes/RJ.



    7. Na decisão pela qual inadmitido o recurso extraordinário, o Ministro Luis Felipe Salomão, Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, assentou:



    “Desse modo, colhe-se dos fundamentos do acórdão recorrido, já transcritos, que a análise da matéria ventilada depende do exame dos arts. 426 e 468 do CPP, motivo pelo qual eventual ofensa à Constituição da República, se houvesse, seria reflexa ou indireta, inviabilizando a admissão do recurso” (fl. 5, e-doc. 1.384).



    No recurso extraordinário com agravo, a defesa do agravante não demonstra, de forma específica e objetiva, os motivos pelos quais o óbice de inadmissibilidade do recurso extraordinário, referente à ausência de ofensa constitucional direta, poderia ser superado, o qual, por esse motivo, subsiste.



    Este Supremo Tribunal assentou a inviabilidade de recurso no qual não se impugnam os fundamentos do ato questionado. Incide, na espécie, a Súmula n. 287 do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, citem-se, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO INC. LIV DO 
ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. FALTA DE REPERCUSSÃO GERAL: TEMA 660 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MATÉRIA REMANESCENTE: AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.499.158-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 21.8.2024).



    “Direito penal e processual penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Tráfico e associação para o tráfico de drogas. Ausência de desconstituição dos fundamentos utilizados pelo tribunal de origem para inadmitir o recurso extraordinário. Súmula 287/STF. 



    1. A parte recorrente não se desincumbiu do dever processual de desconstituir especificamente todos os fundamentos utilizados pelo Tribunal de origem para inadmitir o recurso extraordinário. Incide, no caso, a Súmula 287/STF. Precedente. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 
n. 1.475.201-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Presidente, Plenário, DJe 21.3.2024).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TORTURA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A FUNDAMENTO DA DECISÃO QUE INADMITIU O APELO EXTREMO. SÚMULA 287 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE n. 1.415.576-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 8.3.2023).



    8. Em 7.11.2023, no julgamento da Apelação Criminal n. 0036108-30.2013.8.19.0014, a Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, por unanimidade, negou provimento ao recurso do agravante, mantendo-se a condenação imposta pelo juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de Campos dos Goytacazes/RJ. Em 24.10.2022, o juízo sentenciante condenou o agravante à pena de quatorze anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tentativa de homicídio qualificado. O Tribunal estadual, ao negar a apelação criminal do agravante, rejeitou as alegações de nulidades processuais que teriam ocorrido na Sessão do Tribunal do Júri, nestes termos:



    “Conforme fundamentou o juízo de primeiro grau ao analisar a questão (doc. 1471), ‘A lista geral de jurados foi publicada no prazo legal, sendo certo que eventual questionamento deveria ocorrer até o dia 10 de novembro de 2021 (art. 426, § 1º do CPP). Frise-se que a defesa técnica atuava no feito no momento da publicação, mas nada requereu. Outrossim, trata-se de sessão plenária adiada, de modo que a defesa poderia ter se manifestado sobre a lista anteriormente. Ademais, como de praxe, será permitida partes fazerem perguntas aos jurados sorteados, a fim de avaliarem a dispensa (art. 468 CPP), oportunidade em que a defesa poderá indagá-las sobre as respectivas profissões ou outros dados pessoais que entenda relevante.’



    A jurisprudência do STJ é assente no sentido de que a nulidade, para ser apta a macular a prestação jurisdicional, deve ser acompanhada da demonstração de efetivo prejuízo (...). Tal entendimento encontra-se também sumulado no enunciado nº 523 do STF: ‘No processo penal, a falta de defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu’.



    No caso concreto, não há que se falar em prejuízo para a Defesa, tendo em vista que o direito à recusa imotivada fora devidamente exercido, conforme se observa através de doc. 1472. Nesse momento, é permitido às partes fazer perguntas aos jurados sorteados, com o objetivo de avaliar tal dispensa, oportunidade em que a Defesa poderia indagá-los a respeito de suas profissões.



    Ademais, conforme pontuou o magistrado de primeiro grau, a sessão plenária havia sido adiada, sendo certo que a Defesa já poderia ter se manifestado até 10/11/21 a respeito da lista (art. 426, § 1º do CPP), pois já atuava no feito no momento da publicação, porém, ao revés, somente apontou que não constavam as profissões poucos dias antes da sessão e, além disso, como explicitado, exerceu o direito de dispensa, não havendo que se falar em nulidade.



    Outro ponto questionado pela Defesa é a inclusão de 12 jurados estranhos à lista geral para sessão plenária sem ato próprio impugnável pela via de Recurso em Sentido Estrito. Vejamos o que consta na decisão do magistrado de primeiro grau a respeito do tema (doc. 1471): ‘(...) no mesmo sentido, não há ilegalidade por não constar na lista atualizada o nome de 12 jurados, já que são casos de exclusão que ocorrem no decorrer do ano, diante de pedido de dispensa’ (...).



    Primeiramente, observa-se que a lista geral dos jurados foi publicada em observância ao que dispõe o art. 426, do CPP: (...) Nesse sentido, não há que se falar em ausência de ato próprio impugnável, eis que publicada no D.O., conforme consta em doc. 1402.



    Em segundo lugar, o § 1º do referido dispositivo determina que o magistrado pode alterar a lista de ofício, o que se deu, segundo o magistrado (doc. 1408), em razão de exclusões que ocorrem durante o ano, como por exemplo, mudança de cidade, doença grave, dentre outros. (...) O então revogado art. 439, CPP (antes da redação das Leis no s 11.689/08 e 12.403/11), dispunha que as listagens de jurados seriam feitas anualmente, mas não havia imposição de exclusão, tal como acrescido agora pelo § 4º do art. 426 do CPP. (...)



    Exatamente por haver agora a obrigatoriedade de exclusão de jurados que tenham integrado o Conselho nos 12 meses que antecederam à publicação da lista geral, dispôs-se no § 5º a necessidade de complementação da lista de modo anual. Por evidente, a complementação não se dará unicamente em virtude das exclusões objeto da determinação do § 4º, mas sim em decorrência de qualquer fato superveniente no transcurso do ano (v.g., a morte de algum alistado) que gere a deficiência no número mínimo exigido de jurados para cada localidade.



    Para além disso, mais uma vez, não houve comprovação de prejuízo para a Defesa. Observa-se que a Defesa teve acesso à lista atualizada dos jurados, com antecedência, antes da sessão plenária, o que permitiu a parte interessada a proceder ao levantamento de informações atinentes aos jurados.



    Ademais, conforme já ressaltado em tópico anterior, o direito à recusa imotivada fora devidamente exercido, momento em que a defesa poderia ter dispensado a jurada Brenda (que participou do Conselho de Sentença e estava na lista atualizada), porém não o fez, não havendo que se falar em nulidade” (fls. 5-7, e-doc. 1.265).



    9. Em 21.2.2025, no julgamento do Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 2.687.287/RJ, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negou provimento ao recurso do agravante, mantendo-se a decisão do Tribunal estadual, que havia rejeitado as alegações de nulidades processuais na sessão do Tribunal do Júri. Confiram-se trechos do voto condutor do Relator, Ministro Ribeiro Dantas:



    “Conforme destaquei no julgamento monocrático, a proclamação de nulidades processuais deve se pautar pelo princípio da instrumentalidade das formas, sendo necessário que a parte demonstre, de maneira concreta, o prejuízo suportado. A jurisprudência pátria é firme no sentido de que não basta a mera alegação de inobservância de formalidades legais para que se reconheça uma nulidade processual, exigindo-se a demonstração efetiva de comprometimento da credibilidade do julgamento ou da violação dos princípios fundamentais que regem o Tribunal do Júri, conforme preconizado na Súmula 523 do STF. (...)



    Portanto, o direito à recusa imotivada foi devidamente exercido pela defesa, que teve a oportunidade de questionar os jurados sorteados a respeito de suas profissões no momento oportuno, conforme prevê o art. 468 do Código de Processo Penal. Ademais, o acórdão ressaltou que, apesar de a defesa já atuar no feito no momento da publicação da lista e de a sessão plenária ter sido adiada – o que conferiu tempo suficiente para a análise da composição do Conselho de Sentença - a alegação de nulidade somente foi suscitada poucos dias antes da sessão.



    No que concerne à inclusão de jurados estranhos à lista original, o magistrado de primeiro grau esclareceu que as alterações decorreram de exclusões naturais ao longo do ano, como mudança de domicílio e outras causas justificadas, o que não configura qualquer violação ao devido processo legal. Além disso, a defesa teve acesso prévio à lista atualizada e, ainda assim, exerceu o direito à recusa imotivada sem demonstrar qualquer prejuízo concreto. 



    O argumento do recorrente de que o prejuízo foi demonstrado com base na diferença de um único voto na votação da qualificadora de motivo torpe e na participação da jurada Brenda Belo Silva Lima no Conselho de Sentença não se sustenta diante das circunstâncias do caso concreto e das premissas fixadas pelo acórdão recorrido. Primeiramente, não há comprovação de que a inclusão da jurada mencionada tenha causado qualquer prejuízo concreto à defesa. Conforme consignado no acórdão, a lista atualizada dos jurados foi disponibilizada previamente à sessão plenária, garantindo à defesa tempo hábil para analisar os nomes dos componentes do júri e exercer a recusa imotivada, o que efetivamente ocorreu. O próprio acórdão destaca que a defesa teve a oportunidade de dispensar a referida jurada, mas optou por não fazê-lo, evidenciando que não identificou qualquer impedimento relevante no momento oportuno. Dessa forma, não é possível alegar prejuízo posterior sob a ótica da mera insatisfação com o resultado do julgamento. (...)



    Não há qualquer evidência de que a participação da jurada Brenda tenha maculado a lisura do julgamento, sendo inviável acolher a tese defensiva de nulidade sem prova concreta de irregularidade substancial. Portanto, o argumento do recorrente não se sustenta, uma vez que não há demonstração efetiva de prejuízo, mas apenas uma insatisfação retrospectiva com o resultado do julgamento. A inexistência de vício substancial e a ausência de comprovação de violação aos princípios do Tribunal do Júri impedem o reconhecimento da nulidade pretendida” (fls. 5-8, e-doc. 1.355).



    10. Quanto às alegações de nulidades processuais na Sessão do Tribunal do Júri, como assentado pelo Tribunal estadual, “conforme pontuou o magistrado de primeiro grau, a sessão plenária havia sido adiada, sendo certo que a Defesa já poderia ter se manifestado até 10/11/21 a respeito da lista (art. 426, § 1º do CPP), pois já atuava no feito no momento da publicação, porém, ao revés, somente apontou que não constavam as profissões poucos dias antes da sessão e, além disso, como explicitado, exerceu o direito de dispensa, não havendo que se falar em nulidade” (fls. 5-6, e-doc. 1.265).



    No mesmo sentido, como fundamentado pelo Superior Tribunal de Justiça, “a jurisprudência pátria é firme no sentido de que não basta a mera alegação de inobservância de formalidades legais para que se reconheça uma nulidade processual, exigindo-se a demonstração efetiva de comprometimento da credibilidade do julgamento ou da violação dos princípios fundamentais que regem o Tribunal do Júri, conforme preconizado na Súmula 523 do STF” (fl. 5, e-doc. 1.355). Ademais, “no que concerne à inclusão de jurados estranhos à lista original, o magistrado de primeiro grau esclareceu que as alterações decorreram de exclusões naturais ao longo do ano, como mudança de domicílio e outras causas justificadas, o que não configura qualquer violação ao devido processo legal. Além disso, a defesa teve acesso prévio à lista atualizada e, ainda assim, exerceu o direito à recusa imotivada sem demonstrar qualquer prejuízo concreto” (fls. 7-8, e-doc. 1.355).



    Sem demonstração de efetivo prejuízo, não se decreta nulidade no processo penal, em atenção ao princípio do pas de nullité sans grief, corolário da natureza instrumental do processo, de acordo com a jurisprudência e a doutrina sobre a matéria.



    Nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal, a demonstração de prejuízo é essencial à alegação de nulidade (HC 
n. 133.955-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 19.10.2018; HC 
n. 158.107-ED, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 5.10.2018; 
e HC n. 156.616-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, 
DJe 21.9.2018), não se declarando “nulidade por mera presunção” (HC 
n. 127.050-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 5.10.2018). Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO PENAL COM TRÂNSITO EM JULGADO. NULIDADES. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. ALEGADA DEFICIÊNCIA DA DEFESA TÉCNICA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. (...)



    4. A jurisprudência desta Suprema Corte exige, como regra, a demonstração concreta de prejuízo tanto para as nulidades absolutas quanto para as nulidades relativas, marcadas que são pelo princípio do pas de nullité san grief previsto no artigo 563 do CPP. Precedentes. (...) 



    7. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 242.508-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 28.8.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO, PERIGO PARA A VIDA OU A SAÚDE DE OUTREM. OMISSÃO DE SOCORRO, EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E PARTICIPAÇÃO EM DISPUTA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR EM VIA PÚBLICA. NÃO COMPROVAÇÃO DA ALEGADA NULIDADE NO INTERROGATÓRIO DO PACIENTE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC 
n. 214.619-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 1º.6.2022).



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. PEDIDO DE SOBRESTAMENTO DO FEITO. INDEFERIMENTO. ATO DE MERO EXPEDIENTE. IRRECORRIBILIDADE. INTIMAÇÃO. REGULARIDADE. DEVER PROCESSUAL DE MANTER ENDEREÇO ATUALIZADO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO. ASSISTÊNCIA PELA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. APRESENTAÇÃO DE MEMORIAIS. FACULDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...)



    4. Aplicação do princípio maior regente da matéria, pas de nullité sans grief, conforme o art. 563 do Código de Processo Penal, em se tratando de nulidade relativa, não se decreta sem prejuízo, razão pela qual inexistentes as nulidades apontadas. (...)



    6. Agravo interno não conhecido, com determinação de imediata certificação do trânsito em julgado para o agravante e de devolução dos autos à origem” (ARE n. 1.252.725-AgR-segundo-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 18.10.2021).



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM 
AGRAVO. ROUBO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. PREJUÍZO. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO 
FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. (...)



    2. A jurisprudência do STF é no sentido de que a demonstração de prejuízo, ‘a teor do art. 563 do CPP, é essencial à alegação de nulidade, seja ela relativa ou absoluta, eis que […] o âmbito normativo do dogma fundamental da disciplina das nulidades – pas de nullité sans grief – compreende as nulidades absolutas’ (HC 85.155/SP, Relª. Minª. Ellen Gracie). (...)



    4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 
n. 1.219.286-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 16.10.2019).



    11. Ademais, para rever a conclusão das instâncias antecedentes, quanto à alegação de eventual ofensa ao princípio da plenitude de defesa no caso em espécie, para ser realizado novo julgamento pelo Tribunal do Júri, seria necessário revolvimento do acervo fático-probatório constante dos autos eletrônicos, que resultaram na condenação do agravante pelo crime de tentativa de homicídio qualificado, procedimento incabível de ser adotado em recurso extraordinário, como disposto na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGADA VIOLAÇÃO À PLENITUDE DA DEFESA. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.473.457-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 28.2.2024).



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. LAUDO PERICIAL E TRIBUNAL DO JÚRI. DETERMINAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. COMPREENSÃO DIVERSA. NECESSIDADE DE REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA E ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS Nº 279 E 636/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, está restrita ao âmbito infraconstitucional e à análise de fatos e 
 provas. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional aplicável e a reelaboração da moldura fática delineada, procedimentos vedados em recurso extraordinário. Não há falar, portanto, em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Incidência das Súmulas nº 279 e 636/STF. 



    2. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.458.588-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 28.2.2025).



    “Direito penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Tentativa de homicídios qualificados. Alegação de cerceamento de defesa e coincidência de patrocínios defensivos. Necessidade de reexame do conjunto fático-probatório. Incidência da Súmula nº 279/STF. Precedentes. (...) 



    2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula nº 279/STF). Precedentes. (...)



    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 
 n. 1.442.505-ED-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Presidente, Plenário, DJe 7.12.2023).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    12. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (art. 638 do Código de Processo Penal e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Brasília, 15 de agosto de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora